Tribunal: TJPA
Processo: 0804172-82.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0804172-82.2023.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL (COMPOSIÇÃO INTEGRAL)

REQUERIDO: KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0804172-82.2023.8.14.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

SUSCITADA: DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR – PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DA APELAÇÃO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELO JULGAMENTO DO
WRIT
E SUCESSÃO NO ACERVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DA E. DESEMBARGADORA SUSCITADA. As regras de distribuição e prevenção devem ser observadas de acordo com o Código de Processo Penal e Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.
In casu
, constata-se a prevenção da Desembargadora Suscitada, que, ao receber os autos da Apelação, ainda estava com o acervo do desembargador que havia julgado o
habeas corpus
. Dúvida dirimida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em dirimir a dúvida não manifestada sob a forma de conflito, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804172-82.2023.8.14.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

SUSCITADA: DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR – PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de dúvida não manifestada sob forma de conflito,
suscitada pela e.
Desembargadora
V
ânia Lúcia Carvalho da Silveira em face da e. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, nos autos da Apelação Criminal de nº
0804172-82.2023.8.14.0000.

A Apelação, objeto da presente dúvida, foi distribuída no dia 16.03.2023 à Exma. Desembargadora Suscitante,
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que em 20.03.2023
apontou a prevenção da Exma. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, ora Suscitada, com base no disposto nos arts. 116,
caput
, e § 5º e 119, do RITJPA, pelo fato de ter ocorrido anterior distribuição do
Habeas Corpus
de nº 0805805-70.2019.8.14.0000, julgado pelo Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro, que denegou o
writ of mandamus
.

Os autos foram remetidos à Desembargadora Suscitada, que não acolheu a prevenção apontada, alegando que, conforme a Portaria de nº 2436/2023-GP, de 07.06.2023, foi transferida para outro órgão fracionário da mesma Seção, 1ª Turma de Direito Penal, passando a assumir o acervo remanescente da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. Assim, devolveu os autos à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que suscitou a presente dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

O Ministério Público se manifestou no sentido de firmar a competência da Exma. Desembargadora Suscitada, Kédima Pacífico Lyra, desde que os autos do
Habeas Corpus
de nº 0805805-70.2019.8.14.0000, relativo ao réu que manejou o presente Recurso de Apelação e que foi distribuído ao Exmo. Desembargador, Mairton Marques Carneiro, esteja incluído na parcela dos processos mais antigos, de maneira que o acervo que a Exma. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra assumiu, atualmente, somado ao anterior, alcance a quantidade de processos a ela vinculados de forma pretérita à transferência. Se tal não ocorrer entende que os presentes autos devem ser distribuídos ao Exmo. Desembargador que assumiu a vaga do Desembargador transferido, ou seja, o Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro,

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Cinge-se a presente dúvida acerca da existência ou não da prevenção da e. Desa. Kédima Pacífico Lyra para o julgamento da Apelação
Criminal de nº
0804172-82.2023.8.14.0000
.

Ressalto que no momento da distribuição do referido recurso para a desembargadora Suscitada, esta encontrava-se com o acervo do Desembargador Mairton Marques Carneiro desde 17.12.2021, quando acendeu ao desembargo pela Portaria de n. 112/2021-SJ.

Verifico que
a distribuição da Apelação à Desembargadora Suscitada foi realizada em 9 de abril de 2023, porém somente decidiu por não acatar a prevenção suscitada em 11.08.2023, consoante id-134632253.

Assim, considerando que o
Habeas Corpus
de nº
0805805-70.2019.8.14.0000 (relativo ao Apelante Miguel de Oliveira Vieira) teve como relator o Desembargador Mairton Marques Carneiro, que o denegou,
bem como que a Desembargadora Kédima Lyra, ora suscitada, recebeu o seu acervo e que, ainda, estava com ele na data em que lhe foi distribuído o recurso de Apelação, ela encontra-se preventa para julgá-lo,
data venia
.

Ademais, há que se ressaltar que somente em
7 de junho de 2023, pela Portaria de nº 2436/2023-GP, a Desembargadora Kédima Lyra foi transferida para outro órgão fracionário da mesma Seção, 1ª Turma de Direito Penal
,
passando a assumir o acervo remanescente da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. Desta forma, na data em que recebeu os autos em seu gabinete, 9 de abril de 2023, estava preventa para o julgamento, eis que o Des. Mairton Carneiro, de quem recebeu o acervo processual, havia julgado o
habeas corpus
,
cujo paciente é o ora Apelante
Miguel de Oliveira Vieira
.

Assim dispõe o art. 116, caput e § 5º, do Regimento Interno deste e. TJPA:

Art. 116, caput - “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito”

Art. 116, § 5º - “No caso de vaga ou de transferência do relator de seção, a prevenção recairá sobre o seu sucessor no órgão de julgamento”

Diante de tais considerações, tenho que deve ser observado o princípio
tempus regit actum
.
Sendo assim,
in casu
, a prevenção deve ser analisada no momento da distribuição da Apelação,
9 de abril de 2023, quando a Desembargadora Suscitada estava com o acervo do Des. Mairton Marques Carneiro. Logo, devem ser observadas
as normas vigentes no referido período, ou seja,
quando a desembargadora Suscitada estava ainda com o acervo do desembargador que substituiu.

Ante o exposto,
dirimo a presente dúvida não manifestada sob a forma de conflito para fixar a competência/prevenção da Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, que deve apreciar e julgar o presente recurso de Apelação.

É como voto.

Belém, 27/11/2023